Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011365-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), MIZAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 620.321.183-43 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), JOSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 110.223.004-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011365-80.2025.8.11.0000

PACIENTE: MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante de episódio ocorrido em estabelecimento comercial, em que desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima após discussão e tentativa de agressão física.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

3. A gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar, sendo necessária a presença de elementos concretos e atuais que indiquem o risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

4. No caso, embora o crime tenha sido perpetrado com violência e tenha deixado a vítima hospitalizada, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há indícios de que sua liberdade represente risco concreto e atual à coletividade.

5. As circunstâncias que envolveram o delito indicam início de agressão pela vítima, estando ambos os envolvidos sob provável efeito de álcool.

6. Não havendo nos autos elementos suficientes para justificar a necessidade da custódia cautelar, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública; ausente esse risco, é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 282, 310, 312 e 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011365-80.2025.8.11.0000

PACIENTE: MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Romes Junior Evangelista Freitas, em favor de Mizael Martins dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Sapezal.

O impetrante aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, destacando sua primariedade, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Assinala que o cenário fático descrito no decreto prisional não corresponde à realidade, uma vez que o paciente apenas sacou a faca após ter sido previamente atacado pela vítima.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011365-80.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória oferecida pela Promotoria de Justiça de Sapezal, em 23/4/2025,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
7/4/2025
,
por volta das 00h35min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Kelly’, localizado na Rua do Cará, nº 650, bairro Centro, neste município de Sapezal/MT, o denunciado
MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi),
por motivo fútil
, valendo-se de uma faca, tentou matar
Josival Francisco dos Santos
, provocando ferimentos de natureza grave, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que o acusado fugiu do local e a vítima foi rapidamente levada até o hospital para receber atendimento médico, consoante boletim de ocorrência, termo de declarações e laudo pericial n. 551.1.02.9185.2025.019113-A01, de id. 190992333.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM, com a informação de que havia ocorrido um esfaqueamento no Bar da Kelly, localizado na Rua do Cará, n. 650, bairro Centro, neste município de Sapezal/MT.

Por esta razão, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local informado, tendo encontrado a vítima já esfaqueada, toda ensanguentada.

Todavia, após o ocorrido, o autor do fato foragiu do local, sendo informado por testemunhas que o suspeito se tratava de um indivíduo moreno, baixo, de porte mediano e que estava trajado de uma camiseta vermelha e bermuda jeans.

Com base nas informações repassadas, a guarnição da polícia militar começou a realizar diligências nas imediações, onde logrou êxito em abordar um indivíduo com as características repassadas.

Durante a abordagem, o denunciado negou a autoria do crime, ocasião em que a equipe policial levou o autor do fato até o bar onde ocorreu o delito, sendo este reconhecido pela testemunha Keliane Pereira da Silva (proprietária do bar) como autor do fato.

Após, novamente indagado sobre a autoria do crime, o denunciado confirmou, bem como disse que teria esfaqueado a vítima, pois levou um tapa em seu rosto.

Assim, verifica-se que o crime foi cometido por
motivo fútil
, em razão de um desentendimento banal anterior.

Em continuidade das investigações, a guarnição deslocou até o hospital, sendo informado que a vítima apresentava lesões em região frontal, lateral tórax, hipocôndrio, terço médio do braço, região dorsal e cotovelo, conforme laudo pericial nº 551.1.02.9185.2025.019113-A01, de id. 190992333.

Ainda, a testemunha Keliane forneceu as filmagens da câmera de segurança de seu estabelecimento comercial em que grava os vários golpes de faca desferidos pelo denunciado contra a vítima
Josival Francisco dos Santos
, consoante vídeos de ids. 191058891 e 191058892”.

As imagens captadas por câmera de segurança mostram que
MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
, ora paciente, e
JOSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS
, vítima, estavam no estabelecimento comercial denominado
“BAR DA KELLY”
, oportunidade na qual, aparentemente, começaram a discutir verbalmente.

A discussão foi ficando acalorada até que, em certo momento,
JOSIVAL
desferiu [ou tentou desferir] uma “cabeçada” contra
MIZAEL
e tentou lhe acertar com um soco.

O paciente conseguiu se desvencilhar do ataque perpetrado pelo ofendido e retirou uma faca de sua cintura, passando a correr atrás dele na tentativa de atingi-lo com seu instrumento, desferindo-lhe, ao que tudo indica,
7 [sete] golpes
.

Submetido à audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, como se vê:

“No que se refere ao
periculum libertatis
, embora o custodiado não possua antecedentes criminais, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade e das circunstâncias em que o delito foi cometido.

Segundo se extrai dos autos, após discussão, o custodiado retirou uma faca de sua cintura e passou a golpear a vítima, atingindo-a com aproximadamente sete facadas.

Verifica-se ainda que as imagens e registros audiovisuais anexados aos autos demonstram, mesmo em análise sumária, própria do momento processual,
aparente desproporção da conduta
, pois não havia, aparentemente, discussão acalorada no momento em que o ato foi praticado. Mesmo assim, foram desferidos golpes que deixaram a vítima hospitalizada em estado grave e quase atingiram terceira pessoa que se encontrava no local. Ressalta que, diante das circunstâncias, a liberdade do custodiado representa evidente risco à ordem pública.

Embora o custodiado possua condições pessoais favoráveis, tais elementos, por si sós, não têm o condão de afastar a decretação da prisão preventiva quando verificados os demais pressupostos legais.

Assim, diante da
gravidade concreta
da conduta atribuída ao indiciado, entendo ser inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, resta suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar da custodia, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública”.

Verifica-se que o juízo de origem destacou a “desproporção da conduta”, uma vez que embora
JOSIVAL
tenha tentado agredir fisicamente
MIZAEL
, fato é que, aparentemente, a vítima não estava armada, e ficou claramente demonstrado que o paciente correu atrás dela para atingi-la.

Não se ignora a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente,
MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
, consoante se infere das imagens captadas pelo circuito interno de segurança existente no estabelecimento comercial denominado “Bar da Kelly”.

Pelas imagens ficou claro que, inicialmente, houve um bate-boca entre
MIZAEL
e
JOSIVAL
.

Posteriormente,
JOSIVAL
tentou atingir
MIZAEL
com uma “cabeçada” e um soco, tendo este desviado e corrido atrás da vítima para desferir diversos golpes de faca.

Assim, apesar da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se pode desprezar o contexto fático verificado momentos antes da prática delituosa, em especial o fato de que paciente e vítima,
ao que tudo indica
, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no “Bar da Kelly”, e, possivelmente, embriagados.

Some-se a isso que o paciente possui residência no distrito da culpa, e exerce trabalho lícito, não se verificando outros registros criminais em tramitação em seu desfavor, evidenciando, assim, sua primariedade.

Forte em tais razões, não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, razão pela qual
entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
MIZAEL MARTINS DOS SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da vítima e das testemunhas de acusação a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram; e,

(v) não frequentar o estabelecimento comercial denominado
”Bar da Kelly”
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025